Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601907-39.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0601907-39.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/08/2022
Processo referência: 06018831120226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - FLORISVALDO HAROLDO ANSELMI -
Cargo: Deputado Estadual
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FLORISVALDO HAROLDO ANSELMI (REQUERENTE)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43153
539
15/09/2022 16:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.218

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601907-39.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: FLORISVALDO HAROLDO ANSELMI
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
D E
C A N D I D A T U R A .
N Ã O
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
O B R I G A T Ó R I O S . F O T O G R A F I A
RECENTE. CERTIDÕES CRIMINAIS PARA
F I N S E L E I T O R A I S . P R O V A D E
ALFABETIZAÇÃO. DOCUMENTO OFICIAL
DE IDENTIFICAÇÃO. REQUISITOS DE
REGISTRABILIDADE. INDEFERIMENTO
DO REGISTRO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 14/09/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Num. 43153539 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414077900000042120607
Número do documento: 22091516414077900000042120607

Trata-se do requerimento de registro de candidatura de FLORISVALDO
HAROLDO ANSELMI ao cargo de Deputado Estadual.

Publicado o edital de que trata o artigo 34, inciso II, da Res.TSE nº
23.609/2019, não houve impugnação no prazo legal.

Identificadas inconsistências no requerimento, foi o requerente regularmente
intimado (id. 43086300 e 43095348) para apresentar: cópia do documento oficial de
identificação; comprovante de escolaridade; certidões criminais das Justiças Estadual e
Federal de 1º e 2º Graus; fotografia.

O requerente não respondeu à intimação no prazo legal (id. 43095340).

A Coordenadoria Processual certificou o deferimento do DRAP nos autos nº
0601883-11.2022.6.16.0000.

A Secretaria Judiciária prestou informação nos autos (id. 43104486)
identificando as seguintes inconsistências: (i) não apresentação de fotografia; (ii) não
comprovação de alfabetização; (iii) não apresentação de documento oficial de
identificação; (iv) não apresentação das certidões criminais para fins eleitorais.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento do
registro.

É o relatório.

VOTO

Como relatado, o requerente não apresentou vários documentos obrigatórios.

Compulsando os autos, verifica-se que, regularmente intimado quanto à falta
de documentos obrigatórios, o requerente deixou escoar o prazo legal, restando não
apresentados:

(i) fotografia recente nos moldes previstos na resolução;

(ii) prova de alfabetização;

(iii) documento oficial de identificação;

(iv) certidões das Justiças Estadual e Federal de 1º e 2º Graus, para fins
eleitorais, do seu domicílio.

Com isso, em que pese não tenha sido identificada restrição às condições de
elegibilidade nem incursão em causa de inelegibilidade, fato é que, em parte, isso se deve
Num. 43153539 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414077900000042120607
Número do documento: 22091516414077900000042120607

à falta de apresentação daqueles documentos, considerados requisitos de registrabilidade
e que se destinam propriamente a demonstrar o preenchimento dos requisitos pelo
candidato.

Note-se que a resolução TSE nº 23.609/2019 é expressa ao exigir esses
documentos:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
(...)
II - fotografia recente da candidata ou do candidato, inclusive vice e
suplentes, observado o seguinte (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, VIII):
a) dimensões: 161 x 225 pixels (L x A), sem moldura;
b) profundidade de cor: 24bpp;
c) colorida, com cor de fundo uniforme; (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)
d) características: frontal (busto), com trajes adequados para fotografia oficial,
assegurada a utilização de indumentária e pintura corporal étnicas ou
religiosas, bem como de acessórios necessários à pessoa com deficiência;
vedada a utilização de elementos cênicos e de outros adornos, especialmente
os que tenham conotação de propaganda eleitoral ou que induzam ou
dificultem o reconhecimento do candidato pelo eleitorado;
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997,
art. 11, § 1º, VII) :
a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a
candidata ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a
candidata ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
(...)
IV - prova de alfabetização;
(...)
VI - cópia de documento oficial de identificação;
[não destacado no original]

Anota-se, por oportuno, não ser caso de abertura de novo prazo para
complementação da documentação, uma vez que o requerente já foi especificamente
intimado para trazer os itens faltantes.

Portanto, não tendo cumprido requisito de registrabilidade expressamente
previsto no artigo 27, incisos II, III, alíneas "a" e "b", IV e VI, todos da resolução TSE nº
23.609/2019, de rigor o indeferimento do registro.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, INDEFIRO o registro de
candidatura a FLORISVALDO HAROLDO ANSELMI.

Anote-se o indeferimento no DRAP correspondente e intime-se a agremiação
Num. 43153539 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414077900000042120607
Número do documento: 22091516414077900000042120607

para, querendo, promover a substituição do candidato, observando para tanto os prazos
do artigo 72, §§ 1º e 3º, da resolução TSE nº 23.609/2019.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601907-39.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: FLORISVALDO HAROLDO
ANSELMI, 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL -
PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 14.09.2022.

Num. 43153539 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414077900000042120607
Número do documento: 22091516414077900000042120607